Tribunal: TJES
Processo: 5000135-07.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL POR FALHA DO SISTEMA JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por Moageria de Minérios Cachoeiro Ltda., reconhecendo a prescrição da pretensão estatal e extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na distribuição da execução fiscal, após o protocolo físico da petição inicial, configura causa impeditiva da prescrição, à luz da diligência do exequente e da aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição na sentença decorre da contagem do prazo entre a ciência da decisão administrativa (18/05/1999) e o parcelamento do débito (2009), sem causas interruptivas reconhecidas nesse ínterim.

O Estado do Espírito Santo comprovou que a petição inicial da execução fiscal foi protocolada manualmente em 25/02/2000, embora a distribuição só tenha ocorrido em 20/01/2004, por falhas administrativas internas, não imputáveis ao exequente.

Segundo a Súmula nº 106 do STJ, a morosidade decorrente do aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente, afastando-se, portanto, o reconhecimento da prescrição quando não caracterizada a inércia da Fazenda Pública.

O parcelamento celebrado em 31/07/2009 interrompe o prazo prescricional, configurando ato inequívoco de reconhecimento do débito por parte da contribuinte.

Entre 2009 e 2019, o processo permaneceu suspenso por força do parcelamento, reforçando a inexistência de desídia por parte do Fisco.

A tese de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões pela recorrida, não trata do mérito tributário, tampouco obsta o conhecimento da apelação, uma vez que não houve inovação vedada pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na distribuição da execução fiscal não pode ser imputada ao exequente quando demonstrada a protocolização tempestiva da petição inicial, afastando-se a prescrição com base na Súmula nº 106 do STJ.

O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos da legislação aplicável.

A suspensão do feito em razão do parcelamento impede o transcurso do prazo prescricional enquanto vigente o acordo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-07.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOCAL MOAGEIRA DE MINERIOS CACHOEIRO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL POR FALHA DO SISTEMA JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por Moageria de Minérios Cachoeiro Ltda., reconhecendo a prescrição da pretensão estatal e extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na distribuição da execução fiscal, após o protocolo físico da petição inicial, configura causa impeditiva da prescrição, à luz da diligência do exequente e da aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição na sentença decorre da contagem do prazo entre a ciência da decisão administrativa (18/05/1999) e o parcelamento do débito (2009), sem causas interruptivas reconhecidas nesse ínterim.

O Estado do Espírito Santo comprovou que a petição inicial da execução fiscal foi protocolada manualmente em 25/02/2000, embora a distribuição só tenha ocorrido em 20/01/2004, por falhas administrativas internas, não imputáveis ao exequente.

Segundo a Súmula nº 106 do STJ, a morosidade decorrente do aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente, afastando-se, portanto, o reconhecimento da prescrição quando não caracterizada a inércia da Fazenda Pública.

O parcelamento celebrado em 31/07/2009 interrompe o prazo prescricional, configurando ato inequívoco de reconhecimento do débito por parte da contribuinte.

Entre 2009 e 2019, o processo permaneceu suspenso por força do parcelamento, reforçando a inexistência de desídia por parte do Fisco.

A tese de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões pela recorrida, não trata do mérito tributário, tampouco obsta o conhecimento da apelação, uma vez que não houve inovação vedada pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na distribuição da execução fiscal não pode ser imputada ao exequente quando demonstrada a protocolização tempestiva da petição inicial, afastando-se a prescrição com base na Súmula nº 106 do STJ.

O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos da legislação aplicável.

A suspensão do feito em razão do parcelamento impede o transcurso do prazo prescricional enquanto vigente o acordo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, nos autos dos embargos a execução opostos por Moageria de Minerios Cachoeiro Ltda, acolheu o pedido inicial para extinguir a execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo.

O magistrado singular entendeu pela ocorrência de prescrição, por considerar que o transcurso do prazo prescricional, iniciado em 18/05/1999, quando houve a comunicação da decisão que indeferiu a impugnação administrativa, somente foi interrompido em 2009, com o parcelamento do débito pela contribuinte.

O apelante, por sua vez, sustenta que houve um erro de fato na sentença, já que a propositura da ação executiva fiscal ocorreu muito tempo antes, qual seja no ano 2000. O ente estadual aponta que o feito tramitou de forma física sob o número 0000119-37.2004.8.08.0061 e quando foi migrar para a modalidade eletrônica houve uma nova autuação, recebendo o número 5000231-56.2020.8.08.0061, ensejando o equívoco apontado.

Feito esse breve relato, passo ao exame dos autos.

De plano, registro que analisarei a preliminar de inovação recursal trazida pela recorrida como mérito de suas contrarrazões, na medida em que é a única tese trazida por ela.

E avançando na análise do caso, penso que merece guarida a tese recursal.

De fato, como bem apontou o magistrado singular, entre a propositura da ação no ano de 2000, consoante o protocolo apresentado pelo ente estadual e a primeira causa de interrupção da prescrição, no ano de 2009, passaram-se mais de cinco anos.

Entrementes, como se pode perceber, o protocolo da petição inicial pelo Estado do Espírito Santo ocorreu de maneira manual em 25/02/2000, todavia, a distribuição da demanda ocorreu somente em 20/01/2004, ou seja, quatro anos que não podem ser imputados ao ente fiscal, já que de maneira diligente ingressou em juízo tão logo exarada a decisão na esfera administrativa.

A teor do que dispõe a Súmula nº 106 do STJ, não há como acolher a tese de prescrição quando a demora na citação ocorrer por motivos inerentes ao próprio funcionamento da Justiça, como é o caso.

Nesse sentido, ilustro com o precedente a seguir:

“
[...]
A prescrição foi interrompida com o despacho citatório em 11-07-2007. Houve constrição parcial via BACENJUD em 2010, sendo requeridas novas diligências pela Fazenda em 2015. 5. A ciência da ausência de bens penhoráveis ocorreu em 01-06-2015, reiniciando-se o prazo prescricional nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF. 6. A demora na efetivação das medidas determinadas pelo juízo, inclusive a penhora requerida e deferida, decorreu da morosidade do próprio aparato judicial, não caracterizando desídia da parte exequente. 7. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.[...]( TJES, AC 0003095-80.2007.8.08.0006, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Julgado em 18/07/2025)

Assim, considerando que em 31/07/2009 ocorreu o parcelamento do débito, portanto, sendo uma causa interruptiva do prazo prescricional dado o reconhecimento pelo devedor, bem como que o ente tributante a todo momento foi diligente na busca dos créditos em questão, entendo por bem afastar a tese de prescrição.

Tanto assim o é que mesmo com a demora da máquina judiciária o ente tributante logrou êxito em localizar a devedora e propor um acordo de parcelamento da dívida, esforço que deve ser priorizado em demandas executivas.

Importante registrar que de 2009 até 2019 o feito restou suspenso em razão do parcelamento acordado entre as partes.

Importante salientar que a parte recorrida sequer defendeu-se acerca da matéria de fundo destes autos, ficando sua defesa adstrita somente a questão da inovação recursal, deixando de cumprir o seu mister, como disposto no artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos a origem, ensejando o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.